Tribunal: TJBA
Processo: 8012822-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012822-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMILSON SOARES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES RECÍPROCAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações recíprocas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando o cancelamento da portabilidade bancária não autorizada e a restituição simples de valores descontados indevidamente, mas negou indenização por danos morais.

2.
Fatos relevantes.
Aposentado por invalidez teve seu benefício previdenciário transferido da Caixa Econômica Federal para o Banco Mercantil sem autorização, em decorrência de suposto empréstimo realizado com o banco demandado. Os descontos atingiram verba de natureza alimentar, chegando a suprimir integralmente o benefício no mês de dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões principais em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir da parte autora para a propositura da demanda; (ii) saber se houve autorização expressa do consumidor para a portabilidade bancária ou falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado por invalidez caracterizam danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A falta de pedido administrativo não conduz à ausência de interesse de agir, sob risco de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5. A relação jurídica entre as partes constitui típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

6. O contrato apresentado pela instituição bancária carece de validade, pois desprovido de assinatura física ou digital do consumidor, não comprovando a concordância com a contratação ou portabilidade do empréstimo.

7. A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva nos casos de fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

8. A fraude bancária que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado por invalidez configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento, especialmente quando atinge verba de natureza alimentar e chega a suprimir integralmente a renda mensal.

9. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido e recurso do autor provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, 12 e 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 406 e 161, § 1º do CTN.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.08.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012822-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDEMILSON SOARES SANTANA e outros e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
,
negar provimento ao recurso do Réu,
dar provimento ao recurso do Autor
, nos termos do voto da relatora.